Tribunal: TJDFT
Processo: 0703618-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA TÍPICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de ameaça e desacato (arts. 147 e 331 do Código Penal). A defesa postula a absolvição por ausência de dolo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em saber se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de ameaça e desacato.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos delitos de ameaça e desacato restaram demonstradas pelos depoimentos dos policiais, que se revelaram seguros e coerentes com a dinâmica dos acontecimentos, de modo que a versão de atipicidade da conduta e de insuficiência de provas está isolada no contexto dos autos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.